Tribunal: TJDFT
Processo: 0746433-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746433-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME PEDRO CALMON MENDES interpôs agravo de instrumento desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo. O despacho de ID 78982220 determinou ao recorrente a comprovação do pagamento na data da interposição ou, alternativamente, proceder ao recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Apesar disso, transcorreu em branco o prazo assinalado ao agravante, de acordo com a certidão de ID 79458299. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Devem os recorrentes comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o façam, deverão recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Porque não recolhido, o agravo não pode ser admitido. DISPOSITIVO Com estas considerações, em virtude da deserção, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator